Tribunal: TJSP
Processo: 2144326-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Decisão que, após citação dos demandados e apresentação de defesa, determinou o aditamento da inicial e indeferiu a denunciação da lide à Seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A.. INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso. EXAME: Necessidade de prévia intimação e consentimento da parte adversa

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Decisão que, após citação dos demandados e apresentação de defesa, determinou o aditamento da inicial e indeferiu a denunciação da lide à Seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A.. INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso. EXAME: Necessidade de prévia intimação e consentimento da parte adversa ante a alteração da causa de pedir, "ex vi" do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência da descrição suficientemente pormenorizada da dinâmica do acidente e da atribuição de responsabilidade ao suposto causador do evento danoso, que impedem a delimitação das questões postas em Juízo, com prejuízo ao exercício do direito de defesa, bem ainda que dos fatos narrados decorra logicamente o pedido. Configuração de inépcia da inicial, "ex vi" do artigo 330, inciso I, e §1o, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir a extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, prejudicado o exame quanto ao mais. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144326-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ACHE
LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S/A, é agravado MONTAZ MOHAMAD
ALAMEDDINE.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144326-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.027
VOTO No : 17.027
AGRAVO No: 2144326-58.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - SANTANA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.
AGRAVADO : MONTAZ MOHAMAD ALAMEDDINE
JUIZ : ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Decisão que, após
citação dos demandados e apresentação de defesa, determinou o
aditamento da inicial e indeferiu a denunciação da lide à
Seguradora
Zurich
Minas
Brasil
Seguros
S.A..
INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso. EXAME:
Necessidade de prévia intimação e consentimento da parte adversa
ante a alteração da causa de pedir, “ex vi” do artigo 329, inciso II,
do Código de Processo Civil. Ausência da descrição
suficientemente pormenorizada da dinâmica do acidente e da
atribuição de responsabilidade ao suposto causador do evento
danoso, que impedem a delimitação das questões postas em Juízo,
com prejuízo ao exercício do direito de defesa, bem ainda que dos
fatos narrados decorra logicamente o pedido. Configuração de
inépcia da inicial, "ex vi" do artigo 330, inciso I, e §1o, incisos I e
III, do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir a extinção
do processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil, prejudicado o exame
quanto ao mais. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais que o agravado move contra a agravante e outros, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos da decisão de fls. 170/172.
Argumenta a agravante, em resumo, que a emenda
da inicial após contestada a Ação não pode ser admitida sem o consentimento
da parte contrária; o feito deve ser extinto sem exame do mérito por inépcia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144326-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.027
da inicial a pretexto de ausência da causa de pedir; não há óbice ao
deferimento da denunciação da lide à Seguradora Zurich Minas Brasil
Seguros S.A., que já reconheceu a cobertura securitária para o acidente de
trânsito em questão (fls. 1/20).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
196), o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão recorrida (fls. 199/206).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais que o agravado move contra a agravante e outros,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Indefiro a denunciação da lide sucessiva pedida pela denunciada Aché
Laboratórios Farmacêuticos S.A., doravante aqui tratada como denunciante. Ela
foi denunciada à lide pela ré locadora do veículo envolvido no acidente noticiado na
inicial, pois no contrato de locação a denunciante obrigou-se a responder pelos
danos pessoais causados a terceiros no uso do veículo locado. Já o contrato de
seguro de veículo firmado com a denunciada, a cobertura é para veículos próprios
expressamente indicados na apólice, mesmo quanto à cobertura da responsabilidade
civil veículo, fls.466. Realmente, dispõe a cláusula 3.0, a tratar do risco coberto, ser
a cobertura da responsabilidade civil do segurado por acidente causado com veículo
mencionado na apólice em que, certamente, não estão indicados veículos alugados
de terceiros. Não há então cobertura para danos causados a terceiros com veículo
locado, hipótese de que se cuida. E nos termos do art.757 do Código Civil, o
segurador somente responde pelos riscos predeterminados, por conseguinte, por falta
de cobertura contratual, não cabe a pretendida denunciação sucessiva da lide.
Rejeito a preliminar de inépcia da inicial por estar desacompanhada de documento
essencial ao ajuizamento da ação, qual seja, a quitação das despesas médicas e
hospitalares cobradas do autor. Tal documento não é essencial, o dano não é,
propriamente, o pagamento das despesas, o prejuízo material indenizável está
consubstanciado nas despesas, basta então demonstrar o atendimento prestado e a
existência da obrigação de pagamento da contraprestação para se ter como regular
a inicial. E tal documentação veio aos autos com a petição inicial, fls.20/31,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144326-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.027
portanto, ela está em ordem, sob este aspecto. O réu Rodrigo Bagni aponta a
inépcia da petição inicial por ausência da causa de pedir, relativamente à
responsabilidade civil subjetiva que lhe é atribuída. E, realmente, a inicial não
narra os fatos, isto é, não expõe a dinâmica do acidente e não aponta, numa das
suas modalidades, a culpa imputada ao réu. Todavia, a inépcia somente autoriza o
indeferimento da inicial se, intimado o autor, a falha não é corrigida, art.321, §1o do
CPC, mesmo já colhida a contestação. Neste ponto, há que se ter em mente os
princípios norteadores do processo civil. As partes tem direito à prestação
jurisdicional com solução do mérito em prazo razoável, art.4o do CPC, as formas são
instrumentais e devem ser aproveitadas como medida de economia processual na
busca pelo julgamento do mérito da ação. Outrossim, na falta de prejuízo concreto à
parte, não se mostra razoável extinguir o processo sem o exame do mérito, apenas
para ver, mais adiante, renovada a demanda. Diante de tal quadro, afasto, por ora, a
inépcia da petição inicial por conta da ausência de causa de pedir, relativamente à
exposição fática. No prazo de 15 dias o autor deverá aditar a petição inicial para
complementar a causa de pedir. Apresentado o aditamento, em respeito ao
contraditório, intimem-se os réus e as denunciadas à lide para aditarem as suas
contestações também no prazo de 15 dias. Intime-se.” (“sic”, fls. 170/172).
Pelo que se infere dos autos, a Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais em questão tem como causa de pedir acidente
de trânsito ocorrido entre o autor e o corréu Rodrigo Bagni. Os fatos que
embasam a pretensão deduzida na inicial foram indicados nos termos
seguintes:
“O autor ao conduzir sua motocicleta HONDA/XRE 190, PLACAS GER 3130,
sofreu acidente de transito no dia 09 de agosto de 2017, na via pública local R.
Chico Pontes, 1595, Vila Guilherme, nesta capital, por volta das 17h, colisão com
veículo conduzido pelo primeiro réu CHEVROLET/COBALT 1.4LT, PLACAS GCT
8186 .
Em razão do acidente, o autor sofreu lesão de natureza grave, com fratura exposta
na tíbia esquerda e mão esquerda, com fixação das fraturas diafisárias com o uso da
haste de Ender pela técnica percutânea, além da amputação parcial do 5° dedo da
mão, consoante documentos médicos anexos.
Ocorre que, o autor foi internado em rede hospitalar particular Hospital 9 de Julho,
permanecendo entre os dias 10 e 13 de agosto de 2017, com alta médica nesta ultima
data. A referida prestação de serviços hospitalares resulta em R$ 59.197,97
(cinquenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e noventa e sete centavos),
consoante documentos anexos.” (“sic”, fl. 25).
Após a citação e apresentação de defesa pelos
requeridos (v. fls. 102/125, 160/171, 225/268 e 361/380 dos autos principais),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144326-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.027
o MM. Juiz “a quo” proferiu a decisão agravada, com determinação de
aditamento da inicial para complementação da causa de pedir no prazo de
quinze (15) dias (v. fl. 170/172).
Aditada a inicial pelo autor, foram acrescentados
fatos novos à causa de pedir, conforme trecho abaixo transcrito:
“No dia 09 de agosto de 2017, o Requerente sofreu um acidente de trânsito na Rua
Chico Pontes, quando trafegava com sua motocicleta (já descrita na exordial), com
veículo conduzido pelo requerido RODRIGO BAGNI.
O Requerente permanecia na faixa esquerda e o requerido RODRIGO na direita. A
via de sentido, era composta por duas faixas de rodagem. O Requerente ao
ultrapassar os carros que permanecia à sua frente na esquerda se surpreendeu com
o veículo do requerido, posto que o referido ao tentar também ultrapassar os
veículos contidos na faixa esquerda, se deparou com a motocicleta do Requerente.
O Requerido ao notar a motocicleta do Requerente, continuou na tentativa de
seguir pela faixa da esquerda, momento este em que colidiu com o Requerente.
Visto isto, é notável a responsabilidade do Requerido no tocante a colisão, posto que
no momento do acidente, o Requerente se mantinha na sua faixa (esquerda), mesmo
realizando o avanço dos carros a sua frente (esquerda), e ainda sim foi fechado pelo
requerido para seguir no seu trajeto.
A partir daí, o Requerente caiu com sua motocicleta, batendo com a coluna na porta
de uma loja próxima, fraturando sua coluna, quebrando sua perna (atualmente com
pino cirúrgico), além de amputação parcial do dedo da mão, conforme já
demonstrado nos autos.” (“sic”, fls. 518/519 dos autos principais).
Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo”, o
Recurso comporta acolhimento.
Com efeito, estabelece o artigo 329 do Código de
Processo Civil “in verbis”:
“Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente
de consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir,
com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de
manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de
prova suplementar”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144326-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.027
Com a estabilização da relação processual mediante
a citação dos demandados (v. fls. 46/49 e 251/254 dos autos principais), era
imperiosa a prévia intimação deles para manifestarem-se sobre o aditamento
da inicial, consentindo ou não com a alteração da causa de pedir, fato que
não ocorreu no caso dos autos.
Como quer que seja, convém ressaltar que, nesta
sede recursal, a agravante manifestou expressamente sua discordância quanto
à modificação da causa de pedir mediante a insurgência contra a decisão
agravada.
Assim, ante a ausência do consentimento da
requerida, ora agravante, e da intimação dos demais requeridos para
expressarem eventual concordância com o aditamento da inicial, de rigor a
reforma da decisão recorrida para afastar a determinação de alteração da
causa de pedir.
De outro lado, tal como observado, o autor limitou-
se a alegar genericamente na petição inicial que o acidente de trânsito sofrido
por ele decorreu da colisão havida entre a motocicleta que guiava e o veículo
conduzido pelo corréu Rodrigo (v. fl. 25).
A
ausência
da
indicação
suficientemente
pormenorizada da dinâmica do evento danoso e da atribuição de
responsabilidade ao suposto causador do acidente impedem a delimitação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144326-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.027
questões postas em Juízo, com prejuízo ao exercício do direito de defesa, bem
ainda que dos fatos narrados decorra logicamente o pedido, circunstância que
impõe o reconhecimento da inépcia da inicial, “ex vi” do artigo 330, inciso I,
e §1o, incisos I e III, do Código de Processo Civil.
Resta, pois, a extinção do processo sem exame do
mérito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
prejudicado o exame quanto ao mais.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2080457-24.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Sá Duarte
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/05/2019
Data de publicação: 08/05/2019
Data de registro: 08/05/2019
Ementa: ARRENDAMENTO MERCANTIL Pretendida conversão da ação de reintegração
de posse em execução por quantia certa contra devedor solvente Indeferimento, a pretexto
de que tal só seria possível no caso de busca e apreensão Decisão em sintonia com o
disposto no parágrafo 4o, do artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69, com a redação da Lei
Federal no 13.043/2014, inaplicável o disposto no artigo 4o, desse mesmo Decreto-lei Réu
que, demais disso, já foi citado, de forma que sem seu consentimento não é possível admitir
a alteração do pedido (inciso II, do artigo 329, do Código de Processo Civil) Agravo de
instrumento não provido.
2020633-37.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Antonio Rigolin
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/02/2019
Data de publicação: 26/02/2019
Data de registro: 26/02/2019
Ementa: LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. PLEITO DE EMENDA
PARA INCLUIR A PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO NO POLO
PASSIVO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE, UMA VEZ JÁ EFETUADA A CITAÇÃO E
AUSENTE O CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. AGRAVO IMPROVIDO. A alteração da
causa de pedir ou do pedido só se mostra possível, após a citação, mediante o
consentimento da parte contrária (Código de Processo Civil, artigo 329, inciso II). No caso,
manifestada expressamente a discordância pela parte demandada, inadmissível se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144326-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.027
apresenta o deferimento do pleito, que objetiva a inclusão da proprietária do imóvel no polo
passivo da demanda. De se destacar que não houve alegação de ilegitimidade passiva na
contestação, para justificar a aplicação dos artigos 338 e 339 do CPC, além do que o fato de
a titularidade do domínio do imóvel ser de pessoa diversa, por si só, não tem maior
relevância, dado que a relação jurídica em discussão é de natureza pessoal e, para ser
locador, basta a qualidade de possuidor do bem.
2229230-45.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Mendes Pereira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/01/2019
Data de publicação: 07/01/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CINCO ANOS DE LANÇAMENTOS DE IMPOSTOS
EM CONTA E CONTRATOS - Ausência de indicação dos motivos ou da justificativa pelos
quais discorda a parte que pede contas - Contratos que sequer foram identificados - Mera
relação de lançamentos, sem indicar o motivo da discordância que não se presta ao
esclarecimento da causa de pedir - Inépcia da petição inicial - Falta de interesse processual
- Ação de prestação de contas que não se presta ao livramento das obrigações contratuais -
Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para julgar extinto o processo sem
julgamento do mérito na forma do artigo 485, I, IV, VI, do Código de Processo Civil,
invertida a condenação nas verbas de sucumbência.

2153704-14.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Paulo Pastore Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/11/2018
Data de publicação: 08/11/2018
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão anulado pelo C. STJ para que se
conheça e analise as matérias de ordem pública constantes do agravo de instrumento,
ultrapassada a questão da supressão de instância Apreciação das preliminares arguidas
pelo banco agravante nessa oportunidade - Ilegitimidade ativa ad causam não configurada,
considerando-se que os agravados, pessoas físicas, figuraram como partes na sentença na
qual embasam suas pretensões na ação de cobrança ora em discussão Ausência de
prescrição, uma vez que a propositura da ação de cobrança coincidiu com o último dia do
prazo prescricional de três anos (art. 884 do CC), contado do trânsito em julgado da r.
sentença que embasa a ação de cobrança - Preliminares de inépcia da petição inicial, ante
ausência de causa de pedir e de conclusão lógica, e de ofensa à coisa julgada, que merecem
acolhimento Circunstância em que a r. sentença transitada em julgado na qual os
agravados baseiam suas pretensões não constitui suporte jurídico válido para a presente
ação de cobrança, haja vista que em momento algum dispõe acerca da ocorrência indevida
de estipulação de juros Autores que também não explicitam a causa de pedir com relação
à indexação do Contrato de Vendor à variação cambial, inexistindo qualquer indicação de
quais pagamentos teriam sido realizados a mais por conta da vinculação à cotação da
moeda norte americana, o que impede a análise do mérito Acolhimento do recurso, a fim
de que a petição inicial seja indeferida, nos termos do art. 330, I e § 1o, I e III, c.c. arts. 485,
V, do CPC/2015, com a condenação dos autores ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 5.000,00 para cada requerido -
Embargos acolhidos para fins de análise das matérias de ordem pública constantes do
agravo de instrumento, com modificação do resultado do julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144326-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.027
1000279-11.2016.8.26.0615
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Celso Pimentel
Comarca: Tanabi
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/09/2018
Data de publicação: 24/09/2018
Ementa: Ausente descrição do acidente, da culpa imputada ao segurado, depois réu, dos
pontos de choque, dos danos no veículo e do custo de seu reparo, isto é, ausente o objeto do
pedido e ausente a causa de pedir, a inicial tem a inépcia proclamada e se extingue o
processo sem exame de mérito.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
julgar extinto o processo, sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil, prejudicado o exame quanto ao mais.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora